Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Apelação conhecida e desprovida.